Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-17.2016.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS – DISPENSA INDEVIDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENSÃO AO RECOHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL – POSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS – DISPENSA INDEVIDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENSÃO AO RECOHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PERDA DO CARGO PÚBLICO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente: a) regularização da representação processual dos corréus (Luis Fernando Pedrilho ME, Luis Carlos Pedrilho e Luis Fernando Pedrilho), reconhecida, anotando-se; b) rejeição da matéria preliminar e prejudicial, arguida pela parte ré, relacionada à violação à coisa julgada material e inobservância da suspensão do processo, determinada no Tema no 309, de Repercussão Geral, do C.STF. 2. No mérito da lide, ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, caracterizado. 3. Irregularidade do contrato administrativo, celebrado entre a Municipalidade e os corréus, sem o prévio procedimento licitatório, reconhecida. 4. Hipótese de dispensa de licitação, não caracterizada. 5. Inteligência dos artigos 24, V, e 26 da Lei Federal no 8.666/93. 6. Apropriação indevida de bens públicos (tesouras de madeira, avaliadas no valor de R$ 2.800,00). 7. Prática de ato de improbidade administrativa, que acarretou dano e lesão ao Erário Público, nos termos do artigo 10, II e VIII, da Lei Federal no 8.429/92. 8. Irregularidade e ilegalidade, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 9. Dever de ressarcimento do prejuízo ao Erário Público, reconhecido. 10. Desproporcionalidade da multa civil aplicada, comportando a respectiva redução. 11. Inadequação das demais penalidades aplicadas, parcialmente reconhecida. 12. Inobservância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, para a dosimetria das sanções cabíveis. 13. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 14. Ação civil pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 15. Sentença recorrida, parcialmente reformada, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para determinar o seguinte: a) redução da multa civil, para o valor correspondente ao dano acarretado ao Erário Público; b) exclusão das seguintes penalidades: b.1) suspensão dos direitos políticos, pelo período de 5 anos, a partir do trânsito em julgado; b.2) perda do cargo público eventualmente ocupado à época do trânsito em julgado. 16. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 17. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
Registro: 2020.0000967415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001157-17.2016.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
apelantes EMILIO BIZON NETO, LUIS CARLOS PEDRILHO, LUIS FERNANDO
PEDRILHO ME e LUIS FERNANDO PEDRILHO, são apelados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA ,UNICIPAL DE SAO
SEBASTIAO DA GRAMA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Hugo
Andrade Cossi, deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
VOTO No 26490
APELAÇÃO No 1001157-17.2016.8.26.0588
COMARCA: São Sebastião da Grama
APELANTES: Emilio Bizon Neto, Luis Fernando Pedrilho, Luis
Carlos Pedrilho e Luis Fernando Pedrilho ME
APELADOS: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Prefeitura do Município de São Sebastião da Grama
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Djalma Moreira Gomes Júnior
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO
AUSÊNCIA DE
LICITAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS
DISPENSA
INDEVIDA
DO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO PRETENSÃO AO RECOHECIMENTO
DA
PRÁTICA
DE
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA POSSIBILIDADE PRETENSÃO
À CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE
MULTA CIVIL
POSSIBILIDADE
PRETENSÃO À
PROIBIÇÃO
DE
CONTRATAÇÃO
COM
A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PERDA DO CARGO
PÚBLICO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
POSSIBILIDADE
PARCIAL.
1.
Inicialmente:
a)
regularização da representação processual dos corréus (Luis
Fernando Pedrilho ME, Luis Carlos Pedrilho e Luis
Fernando Pedrilho), reconhecida, anotando-se; b) rejeição
da matéria preliminar e prejudicial, arguida pela parte ré,
relacionada à violação à coisa julgada material e
inobservância da suspensão do processo, determinada no
Tema no 309, de Repercussão Geral, do C.STF. 2. No mérito
da lide, ato de improbidade administrativa, passível de
reconhecimento e correção, caracterizado. 3. Irregularidade
do
contrato
administrativo,
celebrado
entre
a
Municipalidade e os corréus, sem o prévio procedimento
licitatório, reconhecida. 4. Hipótese de dispensa de licitação,
não caracterizada. 5. Inteligência dos artigos 24, V, e 26 da
Lei Federal no 8.666/93. 6. Apropriação indevida de bens
públicos (tesouras de madeira, avaliadas no valor de R$
2.800,00). 7. Prática de ato de improbidade administrativa,
que acarretou dano e lesão ao Erário Público, nos termos do
artigo 10, II e VIII, da Lei Federal no 8.429/92. 8.
Irregularidade e ilegalidade, passíveis de reconhecimento e
correção, caracterizadas. 9. Dever de ressarcimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
prejuízo
ao
Erário
Público,
reconhecido.
10.
Desproporcionalidade da multa civil aplicada, comportando
a respectiva redução. 11. Inadequação das demais
penalidades aplicadas, parcialmente reconhecida. 12.
Inobservância
dos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e adequação, para a dosimetria das
sanções cabíveis. 13. Precedentes da jurisprudência do C.
STJ. 14. Ação civil pública, julgada procedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 15. Sentença recorrida,
parcialmente reformada, alterado, em parte, o resultado
inicial da lide, apenas e tão somente, para determinar o
seguinte: a) redução da multa civil, para o valor
correspondente ao dano acarretado ao Erário Público; b)
exclusão das seguintes penalidades: b.1) suspensão dos
direitos políticos, pelo período de 5 anos, a partir do trânsito
em julgado; b.2) perda do cargo público eventualmente
ocupado à época do trânsito em julgado. 16. Ficam mantidos
os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos
da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da
sucumbência
originais.
17.
Recurso
de
apelação,
apresentado pela parte ré, parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 1.853/1.868, que julgou procedente a ação civil
pública, por ato de improbidade administrativa, para o seguinte: a)
condenar a parte corré, Emílio Bizon Neto, ao seguinte: a.1)
ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 11.707,86; a.2)
suspensão dos direitos políticos, pelo período de 5 anos; a.3) pagamento
de multa civil, no valor de R$ 23.415,72; a.4) proibição de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou incentivos fiscais, pelo
prazo de 5 anos; a.5) perda do cargo público; b) condenar a parte corré,
Luis Fernando Pedrilho, Luis Carlos Pedrilho e Luis Fernando Pedrilho
ME, ao seguinte: b.1) ressarcimento integral do dano, no valor de R$
11.707,86, mediante a responsabilidade solidária; b.2) suspensão dos
direitos políticos, pelo período de 5 anos; b.3) pagamento de multa civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
no valor de R$ 23.415,72, em caráter solidário; b.4) proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais, pelo prazo de 5 anos. Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais,
sem a imposição dos honorários advocatícios.
A parte ré (Emilio Bizon Neto, Luis Fernando
Pedrilho ME, Luis Carlos Pedrilho e Luis Fernando Pedrilho), nas
razões recursais, arguiu, preliminarmente, o seguinte: a) inobservância
da coisa julgada, em razão da absolvição decretada na ação penal no
0000943-48.2013.8.26.0588, perante a C. 13a Câmara de Direito
Criminal deste E. Tribunal de Justiça; b) aplicação do Tema no 309, de
Repercussão Geral, do C.STF e, por via de consequência, a suspensão
do processo. E, no mérito, sustentou, em resumo, o seguinte: a) não
sobreveio a prática de ato de improbidade administrativa; b) inexistência
de dolo ou culpa; c) compatibilidade dos valores praticados no mercado;
d) inocorrência de prejuízo à Administração Pública; e) violação do
princípio da proporcionalidade; f) redução das penalidades.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
tempestivo e preparado, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
Na sequência, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 1.995/2.005, opinando pelo desprovimento do
inconformismo voluntário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
É o relatório.
Anote-se,
desde
logo,
a
regularização
da
representação processual da parte corré (Luis Fernando Pedrilho ME,
Luis Carlos Pedrilho e Luis Fernando Pedrilho), ante o requerimento de
fls. 2.013/2.016.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré
(Emilio Bizon Neto, Luis Fernando Pedrilho ME, Luis Carlos Pedrilho e
Luis Fernando Pedrilho), merece provimento parcial, respeitado,
contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno
Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em razão da prática de ato
de improbidade administrativa. E a alegação principal é no sentido de
que a parte ré (Emilio Bizon Neto, Prefeito; Luis Fernando Pedrilho ME,
pessoa jurídica contratada; Luis Carlos Pedrilho, responsável pela
pessoa jurídica; Luis Fernando Pedrilho; representante legal da pessoa
jurídica), realizou obra pública (confecção de estrutura metálica para a
cobertura
do
antigo
Matadouro
Municipal),
apropriando-se,
indevidamente, de bens públicos (tesouras de madeira), sem o
respectivo procedimento licitatório.
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
ré, nas razões recursais, relacionada à violação da coisa julgada material,
em razão da absolvição decretada na ação penal no
0000943-48.2013.8.26.0588, perante a C. 13a Câmara de Direito
Criminal, deste E. Tribunal de Justiça, deve ser rejeitada.
Com efeito. A referida matéria jurídica está preclusa,
tendo em vista que já foi resolvida, anteriormente, por ocasião do
julgamento do agravo de instrumento no 2165417-78.2017.8.26.0000,
desta C. 5a Câmara de Direito Público.
A absolvição dos réus, na esfera penal, com
fundamento no artigo 386, III, do CPP, não impede a tramitação da ação
civil pública, por ato de improbidade administrativa. De qualquer forma,
a título meramente argumentativo, tem-se que a causa de pedir da ação
civil pública é diversa e não está restrita à discussão a respeito da
apropriação indébita de bens públicos. Por isso, não há falar na
existência de coisa julgada material.
A matéria preliminar, tendente à suspensão do
processo, em razão do Tema no 309, de Repercussão Geral, do C. STF,
deve ser, igualmente, rejeitada.
É inquestionável a inaplicabilidade do referido
precedente da jurisprudência à hipótese em exame, diante da distinção
das premissas fáticas. E, não sobreveio, inclusive, a determinação para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
suspensão dos processos em tramitação, relacionados ao mesmo tema
jurídico.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela
parte autora na petição inicial.
Pois bem. As irregularidades suscitadas pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, suficientemente
comprovadas nos autos, são evidentes e autorizam a conclusão no
sentido da participação dos componentes do polo passivo da lide nos
fatos descritos na petição inicial.
Isso porque, a prova documental, produzida nos
autos, demonstra a ausência de prévia licitação para a realização da obra
pública ora questionada (confecção de estrutura metálica em prédio
público).
De outra parte, a versão dos corréus é no seguinte
sentido: a) caracterização, no caso concreto, da hipótese de dispensa de
licitação; b) compatibilidade, entre a licitação anterior e a obra pública
realizada. E, os elementos constantes dos autos não comprovaram tal
situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
O Edital de Licitação no 34/11, referente ao
procedimento deserto de Tomada de Preços no 06/11, a fls. 564, ostenta
objeto diverso (contratação e prestação de serviços na área de
engenharia incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de
equipamentos necessários à construção de galpão, para a armazenagem
do produto decorrente de coleta seletiva).
Como se vê, não está caracterizada a hipótese de
dispensa de licitação, prevista no artigo 24, inciso V, da Lei Federal no
8.666/93. Aliás, sequer há coincidência, no caso concreto, entre as
condições estabelecidas no referido Edital e a obra pública efetivamente
realizada, em desacordo com o dispositivo legal acima mencionado.
Além disso, a dispensa de licitação exige a adoção
de procedimento específico, conforme dispõe o artigo 26 do diploma
legal pertinente, cuja hipótese é inocorrente nos autos.

Ademais, a contratação não encontra respaldo,
inclusive, no Pregão no 23/11 (fls. 102/123), que prevê, apenas e tão
somente, o seguinte: a) confecção e reforma (portas; portões; grades;
vitrôs; alambrados; boca de lobo; lixeiras; escadas; carretas;
implementos agrícolas; roçadeiras; outros bens em geral); b) serviços
de solda (tipo mig e oxigênio). Enfim, o referido Pregão tinha por escopo
a realização de pequenas reformas e serviços, ao contrário da obra em
questão (estrutura metálica do prédio público).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
No mais, a prova oral emprestada (depoimentos dos
corréus), com a anuência das partes litigantes, demonstra o seguinte: a)
efetiva realização da referida obra pública (fls. 1.742/1.743), desprovida
do competente procedimento licitatório; b) apropriação de bens
(tesouras de madeira, a fls. 1.743); c) adimplemento de R$ 20.000,00,
referente à estrutura metálica (fls. 1.742/1.743).
Daí porque, é forçoso concluir pela prática do ato
ímprobo, descrito e caracterizado na petição inicial, decorrente de dano
ao Erário Público e a apropriação indevida de bens da Municipalidade.
A jurisprudência do C. STJ, relativamente à alegada
ausência de dolo específico ou genérico, é no sentido de que as condutas
previstas no artigo 10 da Lei Federal no 8.429/92 não exigem o (dolo)
direto, para a caracterização do ato de improbidade administrativo,
sendo suficiente, inclusive, a culpa. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DIRECIONAMENTO
DA
LICITAÇÃO. CONDUTA CULPOSA. ART. 10 DA LEI
N. 8.429/1992. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte a quo
individualizou a conduta de cada réu e concluiu pela
existência de fraude no processo licitatório com a
participação do agravante, em razão de culpa grave,
uma vez que deixou de observar os procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
legais previstos para a licitação. Ressaltou, ainda, que
a fraude licitatória foi objeto de confissão por um dos
réus no processo penal. 2. Diante do comprovado
direcionamento da licitação, condenou o agravante na
prática de ato de improbidade administrativa previsto
no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, que exige ao menos
culpa para sua caracterização. 3. Assim, para rever as
conclusões da Corte de origem, a fim de aferir se
houve a prática de ato de improbidade administrativa,
seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, em
razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a
que se nega provimento.”
(STJ; AgInt no AREsp no 1292206/PR; Rel. o Min. Og
Fernandes; j. 22.9.20)
E mais: “o dolo exigido para a configuração da
improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à
conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica, ou
ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando
o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a
eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades
específicas” (STJ; REsp no 1817348/CE; Rel. o Min. Francisco Falcão;
j. 3.10.19).
Assim, tal situação autoriza o reconhecimento e a
responsabilização civil do agente político, bem como, dos demais
corréus, por ato de improbidade administrativa, na consideração que
participaram e obtiveram benefício direto da dispensa indevida de
licitação, nos termos do artigo 10, VIII, da Lei Federal no 8.429/92. E, o
prejuízo ao Erário Público é presumido, no caso específico dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
pois, os fatos não permitiram a disputa e a participação de outros e
eventuais interessados na seleção da proposta mais vantajosa à
Administração Municipal.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida a jurisprudência do C. STJ, a seguir:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
2/STJ.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE
LICITAÇÃO.
SITUAÇÃO
EMERGENCIAL.
ACÓRDÃO BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO E
PROBATÓRIO
CONSTANTE
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
NA
VIA
RECURSAL
ELEITA.
SÚMULA
7/STJ.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. 1.Foi com base no conjunto fático e
probatório constante dos autos que o acórdão
recorrido concluiu pela prática de ato de improbidade
administrativa, tendo em vista a dispensa irregular de
procedimento
licitatório.
A
revisão
de
tais
fundamentos é inviável na via recursal eleita, a teor da
Súmula 7/STJ.
2.
Ademais
disso,
é
sabido
que
"segundo
entendimento consolidado no âmbito das Turmas que
compõem a Primeira Seção, o prejuízo decorrente da
dispensa indevida de licitação é presumido (dano in
re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da
contratação pela Administração da melhor proposta,
não tendo o acórdão de origem se afastado de tal
entendimento"(AgRg no REsp 1499706/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 02/02/2017, DJe 14/03/2017).
3. Inviável a análise da divergência jurisprudencial
suscitada. Conforme bem salientado pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
Público Federal, a parte Recorrente "sequer chegou a
fazer menção a um acórdão de outro Tribunal que
tenha decidido a questão diversa daquela emanada
pelo TJ/SP".
4. A alegação de que teria havido ofensa às garantias
do contraditório e ampla defesa não pode ser
conhecida na via recursal eleita. Isso porque não foi
suscitada nas razões do recurso especial, tampouco
debatida pelo Tribunal a quo. Trata-se, portanto, de
evidente inovação recursal a inviabilizar a sua análise
na fase processual presente.
5. Agravo interno não provido.”
(STJ; AgInt no REsp no 1671366/SP, Rel. o Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES; SEGUNDA
TURMA; julgado em 28/11/2.017; DJe 01/12/2.017;
destaques acrescidos)
Por outro lado, é certo que o artigo 12 da Lei Federal
no 8.429/92, dispondo a respeito das penas aplicáveis como reprimenda à
prática de atos de improbidade administrativa, autoriza, inclusive, a
cominação, isolada ou cumulativa. Confira-se:
“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis
e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato.
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez
anos, pagamento de multa civil de até três vezes o
valor do acréscimo patrimonial e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do
dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente
ao
patrimônio,
se concorrer esta
circunstância, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de
multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a
8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor
do benefício financeiro ou tributário concedido.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta
lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado,
assim como o proveito patrimonial obtido pelo
agente.”
Entretanto, o referido dispositivo legal estabelece,
ainda, que a fixação de tais sanções deve ser proporcional à lesividade
da conduta e à gravidade do ato ímprobo E, a jurisprudência do C. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
determina, ainda, a observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para a aplicação das penalidades cabíveis e previstas
na Lei de Improbidade Administrativa, uma vez considerada a gravidade
do ato praticado, de modo a evitar a incidência indistinta e cumulativa
(STJ; RESp no AgInt no AgInt no AREsp no 685930/RJ; Rel. o Min.
Sérgio Kukina; j. 20.4.20).
Na sequência, impõe-se o exame das condenações,
ante a inobservância de tais premissas.
É induvidosa a obrigação tendente ao ressarcimento
integral do dano acarretado pelos corréus ao Erário Público, no valor de
R$ 11.707,86, representando a mera recomposição da situação anterior.
O montante corresponde à diferença entre o valor efetivamente
adimplido (R$ 20.000,00), acrescido da importância correspondente aos
bens apropriados (tesouras de madeira; Auto de Avaliação
IP
62/2013; R$ 2.800,00; a fls. 208) e aquele constante, anteriormente, da
planilha orçamentária da própria Municipalidade (Estrutura metálica;
R$ 11.092,14; a fls. 519). E, o resultado final é de R$ 11.707,86 (R$
20.000,00 + R$ 2.800,00 R$ 11.092,14).
A imposição da multa, na hipótese da ação civil
pública, por ato de improbidade administrativa, também, é cabível,
submetendo-se,
igualmente,
à
observância
dos
princípios
da
razoabilidade, proporcionalidade e reprovabilidade da conduta ímproba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
Confira-se, neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS 9o E 11
DA LEI 8.429/92. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO
AFIRMADO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS
SANÇÕES
APLICADAS.
POSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise, o Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública
por improbidade administrativa em face do ex-prefeito
do Município de Maricá/RJ, em razão da publicação
pela Secretaria Municipal de Comunicação Social de
revista que, passando-se por suposta propaganda
institucional, veiculou a promoção pessoal do agente
político.
2. O Tribunal de origem reformou a sentença de
improcedência da ação civil pública, e fixou a multa
civil em 45 vezes a remuneração do prefeito, sob o
argumento de que a propaganda lá veiculada não só
não tinha caráter informativo, como também não
possuía caráter educativo ou de orientação social.
Acerca do reconhecimento da prática de ato de
improbidade administrativa, ficou consignado no
acórdão recorrido: a) a publicação em questão
evidencia
iniludível
desvio
de
finalidade
da
propaganda governamental (fl. 685 e-STJ); b) o
prefeito, ao arrepio da lei, buscou a divulgação
pessoal de seu trabalho, ao invés de meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
informar e dar publicidade ao programa da prefeitura
(fl. 686 e-STJ); c) houve ofensa aos princípios da
legalidade, moralidade e impessoalidade; c) não há
falar em caráter informativo em publicação que
contenha nomes, símbolos ou imagens; d) o prefeito
cometeu em 2011 uma verdadeira reiteração de
improbidades visando a sua ilegal promoção pessoal
(fl. 691 e-STJ).
3. Sobre os fundamentos do acórdão recorrido, o ora
agravante não apresentou impugnação capaz de
combater específica e suficientemente as razões de
decidir em referência, eis que se limitou a reiterar sua
tese defensiva. É inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles (Súmula 283/STF).
4. A reversão do entendimento do Tribunal de origem
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que não é possível em sede de recurso
especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
5. No tocante à revisão do valor da multa civil
imposta na hipótese, destaca-se que esta Corte
Superior possui jurisprudência sedimentada no
sentido de que as sanções resultantes da condenação
pela prática de ato de improbidade administrativa
devem observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, em atenção à gravidade do ato, à
extensão do dano causado e à reprimenda do ato
ímprobo.
6. Na espécie, observa-se que, além da conduta ilegal
do ora agravante que se utilizou de publicação
institucional para autopromoção, fica evidenciado o
alto grau de reprovabilidade de sua postura como
agente público, pois, como bem destacado no acórdão
recorrido, durante o ano de 2011, no período de três
meses, o prefeito cometeu três atos de improbidade
muito semelhantes, todos visando sua ilegal promoção
pessoal (fl. 690 e-STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
7. Assim sendo, não obstante a previsão normativa de
multa até 100 vezes do valor da remuneração
percebida pelo agente público no caso de aplicação do
art. 12, III, da Lei 8.429/92, a multa civil em 10 vezes
o subsídio do Prefeito é suficiente para, ao lado das
demais sanções (ressarcimento ao Erário), reprimir a
conduta de promoção pessoal utilizando-se de verba
pública.
8. Quanto à suscitada divergência jurisprudencial, a
parte recorrente não logrou êxito em demonstrar de
forma satisfatória as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados.
9. Agravo interno não provido.”
(STJ; AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1.352.329/RJ; Rel. o Min. Mauro
Campbell Marques; j. 25.6.19; destaques acrescidos)
No caso concreto, a referida sanção foi fixada no
patamar máximo, que corresponde ao dobro do valor do dano ao Erário
Público, conforme dispõe o artigo 12, II, da Lei Federal no 8.429/92.
Todavia, o montante é desproporcional e incompatível à gravidade do
ato ímprobo e à extensão do dano, de sorte que deve ser reduzido para a
importância equivalente ao prejuízo efetivo. O resultado final é razoável
e apto para reprimir a conduta dos corréus, principalmente, ante a
imposição da sanção de ressarcimento ao Erário Municipal.
As demais condenações (suspensão dos direitos
políticos pelo período de 5 anos, a partir do trânsito em julgado; perda
do cargo público eventualmente ocupado por ocasião do trânsito em
julgado), da mesma forma, não merecem prosperar, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
evidente desproporcionalidade com a gravidade do ato de improbidade,
a despeito da reprovável conduta imputada aos corréus.
A suspensão dos direitos políticos é a sanção mais
rigorosa prevista na Lei Federal no 8.429/92 e, por tal razão, deve ser
aplicada com extrema cautela. Porém, o ato questionado, no caso
concreto (dispensa da licitação), não guarda nenhuma relação com a
eventual atividade político-partidária. Desta forma, merece ser excluída
da condenação inicial (STJ; RESp no AgInt no AgInt no AREsp no
685930/RJ; Rel. o Min. Sérgio Kukina; j. 20.4.20).
A perda do cargo ocupado justificar-se-ia, somente,
na hipótese de inidoneidade moral e desvio ético para o exercício da
função pública, situações não evidenciadas nos autos, consoante o ato
praticado pelos corréus.
Outrossim, a penalidade de proibição de contratar
com a Administração Pública é adequada à situação concreta, pois,
intimamente relacionada ao ato de improbidade praticado pela parte ré.
Finalmente,
as
sanções
acima
mencionadas
(suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 anos, a partir do
trânsito em julgado; perda do cargo público ocupado, à época do
trânsito em julgado), devem ser excluídas da condenação original, ante
a ausência de comprovação de má-fé ou desonestidade, por parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001157-17.2016.8.26.0588 São Sebastião da Grama Voto 26490 - EYM
corréus, cuja conduta está restrita e limitada à má administração e
gerenciamento da coisa pública.
Portanto, a procedência parcial da ação civil pública,
por ato de improbidade administrativa, alterado, em parte, o resultado
inicial da lide, é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação,
para determinar o seguinte: a) redução da multa civil, para o valor
correspondente ao dano acarretado ao Erário Público; b) exclusão das
seguintes penalidades: b.1) suspensão dos direitos políticos, pelo período
de 5 anos, a partir do trânsito em julgado; b.2) perda do cargo público
eventualmente ocupado à época do trânsito em julgado. Ficam mantidos
os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos da
condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso de apelação, apresentado pela parte ré, apenas e
tão somente, para os fins acima especificados, ratificando, no mais, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator